Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029149-59.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S. A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§ 2o, 3o, 4o DO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 2o, 3o e 4o do mesmo dispositivo. 2. Apesar da inexistência de condenação ou de proveito econômico em favor da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação do percentual entre 10% e 20%, aplicável à espécie, à luz do § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos honorários advocatícios. Defende que a sua ilegitimidade passiva somente foi reconhecida na sentença, o que não o impede de receber os honorários, os quais devem ser distribuídos de forma proporcional e equânime a todos os litisconsortes, sendo irrelevante se o provimento jurisdicional final foi com ou sem exame de mérito. Aduz que a apelação interposta pelo Distrito Federal lhe aproveita ante a hipótese de litisconsórcio unitário, razão pela qual defende que deve ser beneficiado com o provimento jurisdicional exarado, no qual há alteração do parâmetro dos honorários. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se verifica da sentença proferida em primeiro grau (ID 11560709), foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo próprio embargante BRB, não havendo que se falar em distribuição de honorários, mesmo porque contra tal decisão não houve recurso. Neste aspecto, portanto, cabe razão ao Distrito Federal que alega, em suas razões, que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A não pode pretender se beneficiar da condenação em honorários havida exclusivamente em favor do Distrito Federal, ante a decretação de sua ilegitimidade passiva [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e ACOLHO os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL para afastar o vício apontado, determinando o pagamento da verba honorária somente em seu favor, devendo essa ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 22748893 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016